Tribunal: TJDFT
Processo: 0701194-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS E PROCEDIMENTO.
I – A desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar de medida excepcional, deve ser utilizada somente quando presentes os requisitos enumerados no art. 50 do Código Civil, ou seja, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, perpetrados por meio do abuso da estrutura da personificação.
II – Para a desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a observância do incidente previsto nos artigos 133 e seguintes do diploma processual (art. 795, § 4o, CPC).
III – Negou-se provimento ao recurso. Julgou-se prejudicado o agravo interno.